Tribunal: TJMT
Processo: 1008480-26.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008480-26.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAULO FAGNER ALVES MAGALHAES - CPF: 027.478.191-32 (APELANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), VALDECIR JUNIOR MARTINS DA SILVA - CPF: 055.591.871-86 (APELANTE), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDECIR JUNIOR MARTINS DA SILVA - CPF: 055.591.871-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas majorado e favorecimento real. Preliminar de nulidade. Ausência de individualização da conduta. Inocorrência. Mérito. Pleito absolutório. Insuficiência probatória. Autoria e materialidade comprovadas. Lançamento de entorpecentes em presídio com uso de drone. Divisão de tarefas evidenciada. Afastamento de majorante. Inviabilidade. Destinação ao estabelecimento prisional. Exclusão da reincidência. Condenação pretérita definitiva. Tráfico privilegiado. Réu reincidente. Impossibilidade. Abrandamento de regime e redução de multa. Vedação legal. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado e favorecimento real (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, e art. 349-A do CP), às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 3 meses e 15 dias de detenção, além de 500 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por deficiência na individualização da conduta do apelante; (ii) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar a condenação; (iii) analisar a incidência da causa de aumento relativa à prática do crime nas dependências de estabelecimento prisional; (iv) aferir a validade da aplicação da agravante da reincidência; (v) definir se o réu preenche os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (vi) constatar a viabilidade de alteração do regime prisional e de redução da pena pecuniária.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada. A sentença descreveu concretamente o vínculo subjetivo entre os agentes e a divisão de tarefas, demonstrando que o apelante prestava suporte logístico e atuava de modo funcional na dinâmica executória do delito.

4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos laudos periciais, pela apreensão do equipamento e da droga, e pelos depoimentos dos policiais penais em juízo, os quais corroboraram as informações extraídas de aparelho celular e a confissão extrajudicial do corréu.

5. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 está devidamente configurada, uma vez que a estrutura delitiva foi executada com a finalidade específica de introduzir os materiais ilícitos no ambiente carcerário.

6. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, pois o trânsito em julgado de condenação anterior ocorreu em data antecedente à prática dos crimes apurados na presente ação penal.

7. A condição de reincidente impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), por ausência de preenchimento de requisito objetivo indispensável.

8. A fixação do regime inicial fechado atende aos preceitos legais, considerando o patamar da pena imposta, superior a seis anos de reclusão, e a incidência da agravante da reincidência.

09. A pena pecuniária foi fixada no mínimo legal previsto para o delito de tráfico de drogas, inexistindo espaço jurídico ou fundamento idôneo para a sua redução.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"

A sentença que descreve o liame subjetivo e a divisão de tarefas entre os agentes cumpre o dever constitucional de individualização da conduta. 2. A utilização de equipamento aéreo não tripulado (drone) para lançar entorpecentes no interior de presídio atrai a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas. 3. A reincidência constitui óbice legal à concessão do tráfico privilegiado e exige a imposição de regime prisional mais gravoso."

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 61, I, e 349-A; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 402.449/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Saulo Fagner Alves Magalhães
contra a sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da ação penal n.o
1008480-26.2021.8.11.0003
, que
julgou parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do
art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006
, bem como do
art. 349-A do Código Penal
, fixando-lhe as penas de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado,
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
(ID
338946596
).

Cumpre registrar que, em momento anterior, o magistrado de primeiro grau, por meio da sentença de ID
178692897
, havia reconhecido, de ofício, a nulidade do interrogatório policial e, em decorrência, absolvido os acusados das imputações relativas aos delitos de tráfico de drogas e favorecimento real. Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, ao qual esta Egrégia
Terceira Câmara Criminal
deu integral provimento (ID
205806156
), para afastar a nulidade então declarada e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que fosse proferida nova decisão judicial com fundamento na higidez do acervo probatório, o que culminou na superveniência do atual édito condenatório.

Inconformado com a condenação, o apelante deduz suas razões recursais, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de afronta ao
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
, por suposta deficiência de fundamentação quanto à individualização de sua conduta.

No mérito, pugna por sua absolvição, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, sob o argumento de insuficiência de provas seguras de autoria. Subsidiariamente, requer:
(i)
o afastamento da causa de aumento prevista no
art. 40, inciso III, da Lei de Drogas
;
(ii)
a exclusão da agravante da reincidência;
(iii)
o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006
;
(iv)
a fixação de regime inicial menos gravoso; e
(v)
o redimensionamento da pena de multa (ID
338948357
).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais rebate, de forma integral, as teses defensivas e pugna pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (ID
338948359
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Élio Américo
, opinou
pelo improvimento do recurso
, conforme ementa a seguir transcrita:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas majorado e favorecimento real (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da lei no 11.343/2006 e art. 349-A do Código Penal) – Sentença Condenatória – Irresignação defensiva – 1. Preliminar de nulidade. Alegada ausência de individualização da conduta na sentença – Rejeição – Decisum que apontou minuciosamente o liame subjetivo e a divisão de tarefas entre os agentes – 2. Mérito. Pleito absolutório por insuficiência de provas (art. 386, VII do CPP) - Tese de "mera carona" desvinculada do conjunto probatório. Materialidade e autoria sobejamente demonstradas. Prisão em flagrante em local estratégico para lançamento de ilícitos no presídio "mata grande". Apreensão de drone de alta performance, balança de precisão e substância entorpecente. Corroborados pelos relatos dos policiais penais em harmonia com a confissão extrajudicial do corréu – Condenação mantida – 3. Dosimetria: a) Exclusão da majorante do art. 40, III, da lei de drogas - Impossibilidade – destinação ao estabelecimento prisional evidenciada pelo modus operandi e pela localização dos agentes – b) Afastamento da agravante de reincidência - Inviabilidade – Existência de condenação anterior transitada em julgado – c) Reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da lei 11.343/06) - Descabimento – Réu reincidente e com evidente dedicação a atividades criminosas ligadas a facção – d) Abrandamento do regime e substituição de pena - Óbice legal ante o quantum da pena e a reincidência – Manutenção do regime fechado – Pelo desprovimento do recurso.” ID. 348931388 - Pág. 2.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto.

I- DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGADA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA

A defesa suscita preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que a condenação do apelante não estaria amparada na devida individualização de sua conduta, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A tese, contudo, não merece acolhimento, apesar de se confundir com o próprio mérito.

Da leitura da sentença recorrida, verifica-se que a magistrada de origem expôs, de forma clara e fundamentada, os elementos fáticos e probatórios que a conduziram à conclusão condenatória, delimitando, com precisão, a participação do apelante na empreitada criminosa. Longe de se amparar em formulações genéricas ou em presunções abstratas, o édito condenatório descreveu concretamente o vínculo subjetivo entre os agentes e a divisão funcional das tarefas por eles desempenhadas.

Conforme consignado na sentença, o apelante
Saulo Fagner Alves Magalhães
prestava suporte logístico à ação delituosa, incumbindo-lhe conduzir, em motocicleta, o corréu
Valdecir
, responsável pela operação do drone, até pontos estratégicos nas imediações da unidade prisional, valendo-se, para tanto, de seu conhecimento da região. Também ficou registrado que ambos retornaram ao local para recuperar materiais ilícitos anteriormente ocultados, tendo o apelante sido abordado no contexto dessa atuação conjunta.

A participação consciente de
Saulo
igualmente foi extraída dos diálogos mantidos com o corréu acerca do “material” deixado na mata, circunstância ratificada em juízo pelos policiais penais responsáveis pela abordagem. Tais elementos evidenciam que sua atuação não era eventual ou fortuita, mas inserida de modo estável e funcional na dinâmica executória do delito.

Além disso, a conclusão condenatória encontra respaldo em acervo probatório plural e convergente, notadamente nos depoimentos judiciais dos policiais penais
Renerio
e
Maxuander
, na confissão extrajudicial do corréu
Valdecir
, nas circunstâncias da abordagem e na análise das conversas extraídas do aparelho celular, as quais apontam para a atuação coordenada dos agentes na introdução de ilícitos no estabelecimento prisional.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer vício de fundamentação. A sentença individualizou adequadamente a conduta do apelante ao demonstrar, com base em elementos concretos dos autos, a relevância causal de sua atuação para a execução do plano criminoso.

Desse modo, inexiste nulidade por violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Rejeito, pois, a preliminar.

II – DO MÉRITO

1. Da pretendida absolvição por insuficiência probatória.

Segundo narrado na denúncia, no dia 22 de março de 2021, por volta das 12h, nos fundos da Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa, conhecida como “Mata Grande”, em Rondonópolis/MT, os denunciados
Saulo Fagner Alves Magalhães
e
Valdecir Junior Martins
foram presos em flagrante, após serem abordados por policiais penais nas imediações da unidade prisional, em local comumente utilizado para tentativas de arremesso de entorpecentes e aparelhos celulares para o interior do estabelecimento.

Consta que ambos transportavam, guardavam e mantinham em depósito uma porção de maconha, com massa bruta de 10 gramas, substância cuja natureza entorpecente foi confirmada por laudo preliminar. Ainda de acordo com a peça acusatória, os agentes teriam, em momento anterior, utilizado um drone para lançar drogas e celulares no interior do presídio, ocasião em que perderam o sinal do equipamento, o que teria ocasionado sua queda, levando-os a esconder parte dos objetos em um matagal e, posteriormente, a retornar ao local para recuperá-los, quando então foram abordados.

A denúncia também atribui aos acusados a prática associada e estável do tráfico de drogas, com divisão de tarefas previamente ajustada. Conforme apurado,
Valdecir
teria confessado ser o operador do drone e afirmado que fora contratado para realizar o lançamento de drogas e celulares no interior da penitenciária, indicando, ainda, o imóvel onde estariam armazenados outros objetos empregados na empreitada criminosa.

Em diligência policial realizada no endereço informado, foram apreendidos nova porção de maconha, balança de precisão com resquícios da substância, um drone completo, caixa de drone e três aparelhos celulares, inclusive um utilizado para pilotagem do equipamento. Segundo a narrativa ministerial,
Saulo
seria o responsável por dar suporte logístico e realizar o transporte de
Valdecir
para a execução da ação, razão pela qual o Ministério Público imputou a ambos a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35, caput, e 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006, bem como no art. 349-A do Código Penal, em concurso de agentes.

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 22/03/2021, por volta das 12h00min, nos fundos da Penitenciária Major Eldo Sá Correia (MATA GRANDE), nesta urbe e Comarca, os denunciados SAULO FAGNER ALVES MAGALHÃES e VALDECIR JUNIOR MARTINS foram presos em flagrante delito por transportarem, manterem em depósito e guardarem 01 (uma) porção, perfazendo a massa bruta de 10,0 g (dez gramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudo Preliminar de Constatação de fls. 49/52, ID 53378756.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados SAULO FAGNER ALVES MAGALHÃES e VALDECIR JUNIOR MARTINS se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas, nesta urbe.

São dos autos que no dia e hora supracitados, policiais penais abordaram os denunciados em uma motocicleta nas imediações da mencionada unidade prisional, local onde rotineiramente são efetuadas prisões de criminosos, que, operando drones, tentam lançar entorpecentes e celulares no referido estabelecimento prisional.

Durante a abordagem policial, apurou-se que anteriormente os denunciados estiveram no local manobrando drone e arremessando no interior do presídio droga e aparelhos celulares, ocasião em que perderam o sinal do referido aparelho, fato que provocou a sua queda, oportunidade em que esconderam o controle e uma porção de maconha no matagal, e foragiram, todavia, retornaram para procurá-los, momento em que foram abordados.

Questionado, VALDECIR alegou ser operador de drones, e que foi contratado em Cuiabá/MT para lançar drogas e celulares no interior da Penitenciária Mata Grande, bem como que na residência onde estava, situada no Bairro Jardim Vetorasso, nesta cidade, encontrava-se a caixa do drone que havia caído na ação anterior, além de outro aparelho novo, recémchegado do estado de Mato Grosso do Sul, que seria utilizado para a mesma finalidade, bem como a droga, e que o denunciado SAULO era o responsável pelo seu transporte para que fizesse a introdução no presídio.

Em diligência no imóvel indicado, os policiais apreenderam 01 (uma) porção de maconha e 01 (uma) balança de precisão com resquícios da mesma droga, além de 01 (um) drone, cor branca, completo, incluindo carregador, controle e bateria, 01 (uma) caixa de drone, 03 (três) aparelhos celulares, sendo um Smartphone Red Mi, um Smartphone Samsung de cor preta e um Iphone, usado para pilotar drones (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 10, ID 53378756).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos. Interrogado, VALDECIR confessou a prática delitiva, alegando que recebeu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para operar o drone e lançar drogas e celulares no interior do presídio de Rondonópolis. (...)” ID. 178692774.

Regularmente processada a ação penal, sobreveio sentença por meio da qual a Magistrada singular
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
, condenando o apelante pela prática dos delitos previstos no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006
, bem como no
art. 349-A do Código Penal
, fixando-lhe as penas de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa, e
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Em suas razões recursais, o apelante postula a sua absolvição, ao argumento de que inexiste prova segura de autoria, invocando, para tanto, o disposto no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

A irresignação, todavia, não comporta acolhimento.

A
materialidade delitiva
dos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real encontra-se suficientemente demonstrada pelo
boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos periciais
e pelos
depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução criminal
. A
autoria
, de seu turno, emerge de forma segura e coerente dos elementos de convicção produzidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, os quais convergem no sentido de evidenciar que os acusados concorreram, de forma consciente e voluntária, para a prática dos delitos apurados.

1.1. Dos elementos colhidos na fase inquisitorial

Na etapa investigativa, o policial penal
Renerio Magalhães Marinho
prestou declarações minuciosas, relatando que participou de ação conjunta com policiais militares e civis, oportunidade em que dois indivíduos foram abordados em atitude suspeita nos fundos do presídio, local já conhecido por sucessivas tentativas de arremesso de entorpecentes e aparelhos celulares ao interior da unidade prisional mediante utilização de drones.

Segundo narrou,
Saulo Fagner Alves Magalhães
conduzia a motocicleta utilizada pelos suspeitos e, após a abordagem, foi encaminhado à delegacia, ocasião em que a equipe passou a apurar o possível vínculo da dupla com essa específica modalidade de atuação criminosa. Acrescentou que o corréu
Valdecir
informou ser piloto de drone, declarou ter vindo de Cuiabá para realizar lançamentos de drogas e celulares no presídio e apontou
Saulo
como o responsável por seu transporte até o local de decolagem do equipamento. Informou, ainda, que, em tentativa anterior, o drone teria perdido o sinal e caído, razão pela qual esconderam o controle e parte do material em um matagal próximo.

A partir de tais informações, a equipe policial diligenciou até a residência indicada pelo corréu, onde apreendeu
um drone, a caixa de outro equipamento, uma porção de substância análoga à maconha, balança de precisão com resquícios da droga e aparelho celular contendo conversas relacionadas à empreitada criminosa
.

“(...) QUE EM AÇÃO CONJUNTA COM POLICIAIS MILITARES E CIVIL, REALIZARAM UMA ABORDAGEM EM DOIS INDIVÍDUOS DE MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRAVAM NOS FUNDOS DO PRESÍDIO EM SITUAÇÃO SUSPEITA. E EFETUARAM A PRISÃO DO SUSPEITO SAULO FAGNER ALVES MAGALHÃES QUE ESTAVA PILOTANDO UMA MOTOCICLETA PRODUTO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ENTÃO OS POLICIAIS MILITARES CONDUZIRAM SAULO ATÉ A PRIMEIRA DELEGACIA DE POLÍCIA PARA PROVIDÊNCIAS. NESSE INSTANTE SOLICITARAM APOIO DESSA ESPECIALIZADA PARA INTERROGAR O SUSPEITO ACERCA DOS FATOS. COMO O LOCAL ONDE OS SUSPEITOS ESTAVAM É MUITO UTILIZADO POR INDIVÍDUOS QUE UTILIZANDO-SE

DE DRONES JOGAM DROGAS E CELULARES PARA OS PRESOS QUE ESTÃO NO INTERIOR DO PRESÍDIO. ENTÃO UTILIZAMOS DESSE ARTIFÍCIO PARA COLHER INFORMAÇÕES DO SUSPEITO E EM ENTREVISTA, APÓS DIZERMOS A ELE QUE SEU PARCEIRO HAVIA CONFESSADO QUE ESTAVAM ALI PARA JOGAR PRODUTOS DENTRO DO PRESÍDIO ATRAVÉS DE DRONE. ESTE NOS RELATOU QUE DIAS ATRÁS FORAM NAQUELE LOCAL PARA REALIZAR ESSA MANOBRA, DE JOGAR DROGA E CELULARES DENTRO DO PRESÍDIO, PORÉM QUE O DRONE PERDEU O SINAL E CAIU DENTRO DO PRESÍDIO, ENTÃO ELES HAVIA ESCONDIDO O CONTROLE DO DRONE E UMA PORÇÃO DE DROGAS NO MATAGAL PRÓXIMO DO PRESÍDIO E QUE ESTAVAM NAQUELE LOCAL PROCURANDO O CONTROLE E A DROGA. ENTÃO RETORNAMOS COM O SUSPEITO NO MATAGAL ONDE ESTE ACREDITAVA SER O LOCAL EXATO ONDE TERIA ESCONDIDO OS MATERIAIS, PORÉM NÃO OBTIVEMOS ÊXITO, ENTÃO CONTINUAMOS INTERROGANDO O SUSPEITO ACERCA DOS FATOS E ESTE ACABOU CONFESSANDO QUE É DA CAPITAL CUIABÁ E QUE VEIO A RONDONÓPOLIS PARA JOGAR PRODUTOS DENTRO DO PRESÍDIO, POIS É PILOTO DE DRONE E QUE CHEGOU NA CIDADE NA SEGUNDA FEIRA DA SEMANA PASSADA E QUE ESTAVA SENDO ABRIGADO EM UMA RESIDÊNCIA NO BAIRRO VETORASSO, ONDE ENCONTRAVA-SE A CAIXA DO DRONE QUE PERDERAM DIAS ATRÁS E UM OUTRO DRONE NOVO QUE HAVIA ACABADO DE CHEGAR DO MATO GROSSO DO SUL PARA ESSA MESMA FINALIDADE. PERGUNTAMOS SE NA CASA HAVIA DROGAS, E O SUSPEITO RESPONDEU QUE SOMENTE UMA PORÇÃO PARA SEU PRÓPRIO USO PESSOAL. PERGUNTAMOS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO OUTRO SUSPEITO, SAULO, NA AÇÃO E ESTE NOS INFORMOU QUE SAULO ERA O RESPONSÁVEL POR LEVAR O SUSPEITO ATÉ O LOCAL EXATO DE ONDE LEVANTARIAM O DRONE PARA JOGAR PRODUTOS ILÍCITOS DENTRO DO PRESÍDIO. ENTÃO FOMOS COM O SUSPEITO E OS POLICIAIS PENAIS ATÉ A REFERIDA RESIDÊNCIA, ONDE APREENDEMOS UM DRONE NOVO NA CAIXA E UMA CAIXA DE UM OUTRO DRONE O QUAL O SUSPEITO HAVIA PERDIDO DIAS ATRÁS, DO LADO DO DRONE APREENDEMOS UMA PORÇÃO DE UMA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA ANÁLOGA A CANABIS SATIVA (MACONHA) E UMA BALANÇA DE PRECISÃO COM RESQUÍCIOS ANÁLOGOS AOS DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. SEGUNDO O SUSPEITO EM SEU CELULAR ENCONTRA-SE TODAS AS CONVERSAS ENTRE ELE E OUTROS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM TRAFICAR DROGAS E JOGAR CELULARES PARA DENTRO DOS PRESÍDIOS, ASSIM O CELULAR DO SUSPEITO TAMBÉM FORA APREENDIDO. (...)” ID. 178692758 - Pág. 1.

No mesmo sentido, foi colhido o depoimento do policial penal
Maxuander Leite
(ID 178692758, pág. 10), o qual corroborou integralmente a narrativa de seu colega, conferindo ainda maior solidez ao acervo informativo produzido na fase pré-processual.

Por seu turno, o acusado
Valdecir Junior Martins Da Silva
, em sede de interrogatório policial (ID 178692758 - Pág. 33),
confessou expressamente a prática delitiva
, atribuindo ao apelante
SAULO
participação na logística da ação criminosa. Relatou que, na semana anterior, foi levado por
Saulo
, em uma motocicleta, até a
Penitenciária Mata Grande
, oportunidade em que, na condição de operador de drone, lançou para o interior da unidade prisional um pacote contendo droga e aparelho celular, ocasião em que perdeu o controle do equipamento no matagal próximo ao presídio. Acrescentou, ainda, que ambos retornaram ao local na data da abordagem policial para procurar o objeto extraviado, esclarecendo que
Saulo
não operava o drone, limitando-se a realizar o seu transporte, e que recebeu a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para executar o lançamento do pacote.

“(...) ALEGA QUE NA SEXTA-FEIRA DA SAMANA PASSADA FOI ATÉ A MATA GRANDE, TENDO A ESCLARECER QUE FOI NA COMPANHIA DE SAULO, OU SEJA, RELATA QUE ESTE O LEVOU NUMA MOTO ATÉ A MATA GRANDE (ESTABELECIMENTO PENAL DESTA CIDADE, RONDONÓPOLIS-MT), SENDO QUE ALI, UMA VEZ QUE ELE (INTERROGANDO) É OPERADOR DE DRONE JOGOU UM PACOTE FECHADO CONTENDO CELULAR E DROGA DENTRO DA MATA GRANDE, RESSALTANDO QUE NESSE DIA ACABOU PERDENDO O CONTROLE DO DRONE NO MATO PRÓXIMO A MATA GRANDE; QUE HOJE JUNTAMENTE COM SAULO RETORNARAM ATÉ A MATA GRANDE PARA PROCURAREM O CONTROLE DO DRONE, MOMENENTO EM QUE FORAM ABORDADOS POR POLICIAIS; QUE SAULO NÃO OPERA DRONE, QUE APENAS O LEVOU ALI (MATA GRANDE) UTILIZANDO-SE DE UMA MOTOCICLETA; QUE NÃO SABE DE QUEM É A DROGA APREENIDA E A BALANÇA TAMBÉM APREENDIDA; QUE RECEBEU UMA QUANTIA DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA OPERAR O DRONE E JOGAR O PACOTE (DROGA/CELULAR) NA MATA GRANDE, ESCLARECENDO QUE NÃO CONHECE AS PESSOAS QUE O CONTRATOU (...)” ID. 178692758 - Pág. 33.

Já o apelante Saulo, ao ser ouvido na fase extrajudicial,
negou participação na empreitada criminosa
, sustentando, em síntese, que apenas concedeu carona de motocicleta a
Valdecir
, negando qualquer auxílio no lançamento de drogas e celulares no presídio mediante o uso de drone. Informou, outrossim, que faz uso de tornozeleira eletrônica em razão de condenação pretérita por roubo, que adquiriu a motocicleta há cerca de dois meses de pessoa conhecida como “Nego” e que
Valdecir
, residente em Cuiabá, encontrava-se em Rondonópolis havia aproximadamente um mês, hospedado em imóvel situado no bairro Vetorasso.

1.2. Dos depoimentos colhidos em juízo

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial penal
RENERIO MAGALHÃES MARINHO
ratificou integralmente suas declarações. A fim de evitar tautologia desnecessária, e em prestígio à acurada valoração empreendida pela magistrada singular, transcrevo excerto do exame do conjunto probatório judicializado, adotando-o, no ponto, como razão de decidir:

“A corroborar as provas acerca dos fatos, o policial penal RENERIO MAGALHAES MARINHO declarou, em Juízo, que a Polícia Militar entrou em contato com a Unidade Prisional, informando que havia pessoas com tornozeleira eletrônica nas imediações do estabelecimento. Alegou que se dirigiu ao local indicado, quando Saulo e Valdeci já haviam sido detidos pela Polícia Militar. Relatou que, naquela ocasião, Saulo informou que estava ali porque havia uma propriedade de seu genitor nas proximidades. Afirmou que, por ocasião da checagem veicular, os policiais militares identificaram uma restrição na motocicleta de Saulo, razão pela qual ele foi conduzido ao CISC. No que tange ao acusado Valdecir, esclareceu que ele autorizou que acessassem seu aparelho celular, tendo fornecido a senha, ocasião em que constataram que ele possuía aplicativo para operar drones, imagens de drones,
bem como identificaram conversas dele com um custodiado da penitenciária, que fornecia a ele informações e instruções do local e altura para lançamento da próxima carga a ser transportada com o uso de drone. Alegou que também identificaram conversas de Valdecir com Saulo, em que tratavam a respeito da necessidade de retirar um “material” que havia ficado na área, porque no local seriam colocadas grades e teriam problemas
, motivo pelo qual eles se encontravam naquela localidade. Afirmou que diligenciaram para localizar o material, mas não encontraram. Relatou que indagaram a respeito da localização de outros drones, ocasião em que foi informado que, na residência do bairro Jardim Vetorasso, havia mais drones. Alegou que outros policiais fizeram a diligência no referido imóvel, onde localizaram drone, entorpecentes e um aparelho celular. Ressaltou que Valdecir falou que era de Cuiabá e havia sido contratado para fazer serviços de entregas, de drogas e celulares, com uso de drones. Narrou que, nas conversas que manteve com Saulo, Valdecir comentou que havia adquirido drones do Paraguai. Alegou que, dias antes da prisão dos réus, os policiais localizaram drones nas imediações da Mata Grande, que possivelmente pertenciam aos acusados, mas não é possível ter certeza dessa informação. Asseverou que os acusados se encontravam nos fundos da penitenciária, numa motocicleta, quando foram abordados. Afirmou que as circunstâncias dos fatos indicam que estariam naquele local para lançamentos de drones. Relatou que, naquela ocasião, Saulo prestava apoio logístico, pois havia levado Valdecir até aquele lugar, enquanto Valdecir tinha a expertise de pilotar drone. Alegou que não foi localizada droga na posse dos réus no momento em que os réus foram abordados. Afirmou que não visualizou Saulo e Valdecir em datas anteriores promovendo o ingresso de materiais no presídio, afirmando que a constatação da conduta criminosa só foi possível pela análise das conversas do celular de Valdecir. Ressaltou que, no momento da abordagem dos réus, não foi localizado qualquer produto ilícito. Alegou que os drones e droga foram localizados na residência do bairro Vetorasso.” ID. 338946596 - Pág. 6.

De igual modo, o policial penal
MAXUANDER LEITE
confirmou, em juízo, a versão anteriormente apresentada, reforçando a coerência e a convergência do acervo probatório:

“Juízo, que a Polícia Militar chegou primeiro no local dos fatos e fez a abordagem dos réus, quando constatou que Saulo se encontrava com motocicleta irregular, razão pela qual ele foi conduzido à Delegacia. Relatou que Valdecir permaneceu no local e,
ao indagá-lo sobre o motivo de estar ali, respondeu que foi contratado para transportar uma carga de produtos ilícitos no interior da Unidade Prisional com uso de drone. Alegou que Valdecir franqueou o acesso ao aparelho celular e o desbloqueou, ocasião em que constataram que havia mantido conversas referentes à ida na noite anterior à Unidade Prisional para transportar cargas
. Alegou que Valdecir também informou que na residência dele, no bairro Maria Vetorasso, havia outro drone, que estava com suas baterias sendo carregadas, para possível novo ingresso à Unidade Prisional. Alegou que se dirigiram ao local, com a autorização do réu, e apreenderam o drone e uma porção de droga. Alegou que também foi apreendido um aparelho Iphone, que era colocado no controle do drone para oportunizar melhor visão da penitenciária. Relatou que Valdecir admitiu que era piloto de drone e havia sido contratado para fazer esse transporte. Alegou que, segundo informado por Valdecir, este havia sido feito um carregamento de produtos ilícitos no dia anterior, que ingressaram na Unidade Prisional, e que, na data da abordagem, fariam outro carregamento. Afirmou que não se recorda do valor que Valdecir receberia para transportar a droga. Relatou que as informações obtidas do celular apontam que os réus estariam trabalhando a pedido da facção Comando Vermelho”, ID. 338946596 - Pág. 7.

Já o apelante
Saulo Fagner Alves Magalhães
, em juízo, reiterou a versão defensiva de negativa de autoria.
Declarou não possuir vínculo de amizade com o corréu Valdecir, afirmando tê-lo conhecido em um bar, ocasião em que este lhe pedira carona
. Alegou que sua família possui uma chácara próxima à região da Mata Grande, razão pela qual frequenta aquela localidade com habitualidade. Sustentou, assim, que apenas dera carona a Valdecir quando seguia para aquela região, momento em que ambos foram abordados pela Polícia Militar.

Aduziu, ainda, que nada de ilícito havia em sua posse, excetuada a irregularidade documental da motocicleta. Asseverou que foi conduzido ao CISC, onde prestou esclarecimentos, tendo sido posteriormente liberado. Narrou que, já em sua residência, foi novamente chamado por policiais para retornar à Delegacia em razão dos fatos apurados na presente ação penal. Acrescentou que não sabe operar drones, que é usuário de maconha e que jamais esteve envolvido com o tráfico de entorpecentes, reafirmando que não portava substância ilícita no momento da abordagem.

O corréu Valdecir Junior Martins Da SILVA, por ocasião de seu interrogatório judicial, exerceu o direito constitucional ao silêncio.

No caso em exame, o conjunto probatório revela-se suficiente para demonstrar a efetiva participação do apelante nos delitos de tráfico de drogas e favorecimento real, especialmente diante da consistência e convergência dos depoimentos prestados pelos policiais penais responsáveis pela diligência.

Conforme se extrai da prova oral judicializada, o policial penal Renerio Magalhães Marinho esclareceu que a intervenção estatal teve início a partir de informação repassada pela Polícia Militar acerca da presença de indivíduos monitorados por tornozeleira eletrônica nas proximidades da Penitenciária Mata Grande. Ao chegar ao local, constatou que Saulo e Valdecir já haviam sido abordados, tendo o primeiro justificado sua presença na região em razão de propriedade pertencente a seu genitor. Em seguida, verificou-se a existência de irregularidade na motocicleta utilizada pelo apelante, circunstância que ensejou sua condução ao CISC.

No tocante à dinâmica delitiva, a mesma testemunha destacou que Valdecir autorizou o acesso ao conteúdo de seu aparelho celular, inclusive mediante fornecimento de senha, o que possibilitou a identificação de aplicativo de operação de drone, imagens desses equipamentos e conversas mantidas com custodiado da penitenciária, nas quais eram repassadas orientações acerca do local e da altura adequados para o lançamento da carga ilícita. Também foram encontradas mensagens trocadas entre Valdecir e Saulo tratando da necessidade de recuperar um “material” deixado na área externa do presídio, circunstância que esclarece, de forma plausível e objetiva, a presença de ambos no local da abordagem.

Prosseguindo, informou o depoente que, a partir das informações prestadas por Valdecir, os policiais diligenciaram até residência situada no bairro Jardim Vetorasso,
onde foram localizados drone, entorpecentes e aparelho celular
. Acrescentou que o corréu declarou ser oriundo de Cuiabá e haver sido contratado para realizar entregas de drogas e celulares no interior da unidade prisional por meio de drone, tendo inclusive mencionado a aquisição de equipamentos no Paraguai. Embora não tenha presenciado ações anteriores praticadas pelos acusados, ressaltou que a análise do conteúdo extraído do aparelho celular de Valdecir permitiu reconstituir o contexto da empreitada criminosa.

Em harmonia com esse relato, o policial penal Maxuander Leite confirmou que a abordagem inicial foi promovida pela Polícia Militar, a qual constatou a irregularidade da motocicleta conduzida por Saulo, encaminhando-o à Delegacia. Segundo afirmou, Valdecir admitiu ter sido contratado para transportar produtos ilícitos para o interior da penitenciária com uso de drone, franqueando igualmente o acesso ao celular, no qual foram encontradas conversas referentes à operação realizada na noite anterior, bem como a uma nova ação planejada para a data dos fatos.

Acrescentou, ainda, que, com autorização do corréu, os policiais se dirigiram à residência por ele indicada, local em que apreenderam outro drone, droga e um aparelho Iphone utilizado para auxiliar na pilotagem. Ressaltou, por fim, que os dados extraídos do celular indicavam atuação da dupla em benefício da facção criminosa Comando Vermelho.

Desse quadro probatório, extrai-se, com segurança, que o apelante Saulo
não figurava como mero acompanhante ocasional, mas desempenhava função concreta e relevante no iter criminis
, incumbindo-lhe o suporte logístico necessário à execução da empreitada, consistente em transportar Valdecir até o ponto estratégico de onde seriam realizados os lançamentos para o interior da unidade prisional, enquanto este detinha a aptidão técnica para a operação do drone.

A participação consciente de Saulo também se evidencia a partir dos diálogos mantidos com o corréu acerca do “material” deixado na mata, circunstância confirmada em juízo pelos policiais penais. Tais elementos demonstram que sua conduta não foi fortuita, desavisada ou destituída de aderência subjetiva, mas, ao contrário, inseria-se de maneira funcional e deliberada na dinâmica executória dos crimes apurados.

Assim, a negativa de autoria apresentada pelo apelante mostra-se isolada nos autos e destituída de força para infirmar o sólido conjunto probatório produzido pela acusação, o qual se apresenta coerente, concatenado e suficiente para embasar a condenação.

Logo, estando suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, inviável se revela a absolvição postulada com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. Da dosimetria da pena

2.1. Do afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas

O apelante requer o afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006, ao argumento de inexistir prova de que o local serviu para facilitar o tráfico.

A tese não procede.

O contexto fático-probatório revela, com clareza, que toda a estrutura delitiva foi concebida e executada com a finalidade específica de introduzir drogas e aparelhos celulares na Penitenciária Mata Grande. O uso de drone, controle remoto, aparelho Iphone destinado à pilotagem, mensagens com orientações provenientes de preso custodiado no estabelecimento e a própria localização da abordagem — nos fundos da unidade prisional — constituem elementos inequívocos de que a ação criminosa estava diretamente relacionada ao estabelecimento prisional e voltada à facilitação do tráfico em seu interior.

Neste Sentido:

“ (...) 5) Deve ser mantida a majorante do artigo 40, III, da Lei de Drogas [infração
cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais], que ensejou o aumento da pena na fração mínima de 1/6
(um sexto), inclusive em relação ao apelante, quem não só comprou em outro país e
transportou o drone até a cidade de Rondonópolis-MT
, mas também se fez presente in loco para implementar as atividades ilícitas nas imediações de presídio (...)” (N.U 1013035-86.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023).

Além disso, a confissão extrajudicial do corréu Valdecir, no sentido de que fora contratado para lançar drogas e celulares no presídio, mediante remuneração de R$ 5.000,00, aliada à constatação de que Saulo integrava a logística externa da operação,
reforça a subsunção da conduta à hipótese legal de incidência da causa especial de aumento
. Nessa perspectiva, a majorante foi corretamente aplicada, porquanto demonstrada a destinação da droga ao ambiente carcerário.

2.2. Do afastamento da agravante da reincidência

Sustenta o apelante que a agravante da reincidência foi indevidamente reconhecida, ao fundamento de que a condenação anterior não teria transitado em julgado à época dos fatos.

Sem razão.

Os fatos ora apurados ocorreram em
22/03/2021
. Já o trânsito em julgado da condenação anterior do apelante, conforme atestado de pena juntado aos autos (ID.

338946593 - Pág. 1)

ocorreu em
02/02/2021
. Verifica-se, assim, que a condenação pretérita já havia se tornado definitiva antes da prática dos delitos ora em exame, o que satisfaz integralmente o requisito legal para a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

Portanto, não há qualquer ilegalidade no reconhecimento da reincidência, sobretudo porque o apelante ostenta condenação definitiva pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, nos autos n.o 0001448-66.2019.8.11.0064, cujo trânsito em julgado antecedeu, em quase dois meses, os fatos ora julgados.

2.3. Do reconhecimento do tráfico privilegiado

A defesa postula o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.

O pleito não merece acolhimento.

Nos termos do referido dispositivo, a redução da pena somente é cabível ao agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso concreto, contudo, o recorrente é reincidente, registrando execução penal decorrente de condenação anterior pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. Tal circunstância, por si só, inviabiliza a incidência da minorante.

Assim, ausente requisito objetivo indispensável, mostra-se incabível o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado em favor do apelante.

2.4. Da alteração do regime inicial de cumprimento de pena

O apelante requer a fixação de regime inicial mais brando. Também sem razão.

A definição do regime inicial de cumprimento da pena deve observar o quantum da reprimenda, a reincidência e as circunstâncias judiciais, nos termos dos arts. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Embora a jurisprudência admita, excepcionalmente, regime mais brando ao reincidente quando a pena não superar quatro anos e as circunstâncias judiciais lhe forem favoráveis, tal hipótese não se verifica na espécie.

No caso em exame, a pena privativa de liberdade imposta supera seis anos de reclusão, além de incidir a agravante da reincidência, circunstâncias que obstam a fixação de regime semiaberto ou aberto. Correta, pois, a manutenção do regime inicial fechado.

Precedente do STJ:

“[...] 5. Em interpretação contrário sensu da Súmula 269 desta Corte, apesar de a pena-base ter sido estabelecida no mínimo legal, como o paciente é reincidente e a sanção corporal é superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, ao apenado deve ser fixado o regime inicial fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.” (HC n. 402.449/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/08/2017,).

2.5. Do pedido de redução da pena de multa

Por fim, a defesa formula pedido genérico de redução da pena de multa.

Todavia, também nesse ponto, não assiste razão ao recorrente. Conforme se extrai da sentença condenatória, a sanção pecuniária foi fixada em
500 (quinhentos) dias-multa
, à razão unitária de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, correspondendo, portanto, ao mínimo legal previsto para o delito do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Inexiste, pois, espaço jurídico para a pretendida redução.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026